Tribunal: TJSP
Processo: 2150112-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Expedição de ofício para pagamento de obrigação de pequeno valor – Limite legal – O enquadramento do crédito como de pequeno valor se dá na data do trânsito em julgado do título executivo e não da expedição do ofício requisitório – Precedentes – Tema 972 da Repercussão Geral – LE no 17.205/19 que alterou o valor máximo para pagamento mediante RPV publicada

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Expedição de ofício para pagamento de obrigação de pequeno valor – Limite legal – O enquadramento do crédito como de pequeno valor se dá na data do trânsito em julgado do título executivo e não da expedição do ofício requisitório – Precedentes – Tema 972 da Repercussão Geral – LE no 17.205/19 que alterou o valor máximo para pagamento mediante RPV publicada em momento posterior ao trânsito em julgado do título executivo – Inaplicabilidade da LE no 17.205/19 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150112-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTONIO
ROSA FERNANDES, ITAMAR FARIAS CEDRO, SHEILA ARAUJO DE CARVALHO,
ROSÂNGELA PEREIRA DE SOUZA, ROSANGELA COSTA, NEUSA DE PAULA
RIBEIRO, MEIRI MILANESE, MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA,
MARGARETH DA EIRA, MARCIA REGINA BARBIERI, JORGE HENRIQUE
CARVALHO, LUÍZ SERGIO DA SILVA, HELENITA ANTONIA DE OLIVEIRA,
GLAUCIA DE FÁTIMA RIBEIRO, GILBERTO ALEXANDRE DA SILVA, EDISON
JOSE BOCCARDO, DARCY ALVES CARVALHO RIBEIRO, BRAZ BARBOSA
LIMA, APARECIDA BENEDITA DOS SANTOS e ADRIANA KELER BADARÓ DOS
SANTOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150112-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26505~
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2150112-49.2020.8.26.0000
AGTES.: ANTÔNIO ROSA FERNANDES, ITAMAR FARIAS CEDRO, SHEILA ARAÚJO DE
CARVALHO, ROSÂNGELA PEREIRA DE SOUZA, ROSÂNGELA COSTA, NEUSA DE PAULA
RIBEIRO, MEIRI MILANESE, MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA, MARGARETH DA
EIRA, MÁRCIA REGINA BARBIERI, JORGE HENRIQUE CARVALHO, LUÍZ SERGIO DA
SILVA, HELENITA ANTÔNIA DE OLIVEIRA, GLAUCIA DE FÁTIMA RIBEIRO, GILBERTO
ALEXANDRE DA SILVA, EDISON JOSE BOCCARDO, DARCY ALVES CARVALHO RIBEIRO,
BRAZ BARBOSA LIMA, APARECIDA BENEDITA DOS SANTOS e ADRIANA KELER
BADARÓ DOS SANTOS
AGDA.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 26505
Juíza: Erika Folhadella Costa
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Expedição de
ofício para pagamento de obrigação de pequeno valor Limite
legal O enquadramento do crédito como de pequeno valor se dá
na data do trânsito em julgado do título executivo e não da
expedição do ofício requisitório Precedentes Tema 972 da
Repercussão Geral LE no 17.205/19 que alterou o valor máximo
para pagamento mediante RPV publicada em momento posterior
ao trânsito em julgado do título executivo Inaplicabilidade da
LE no 17.205/19 Recurso provido.
Agravo de instrumento contra a decisão de fls. 255-257 dos autos
de origem, que rejeitou o inconformismo dos exequentes diante de a executada ter
depositado valor obedecendo o limite previsto na LE no 17.205/19.
Recorrem os exequentes esclarecendo que a ação de conhecimento
transitou em julgado em 19.3.2015 e o precatório foi expedido em setembro de 2018, antes,
da vigência da LE no 17.205/19. Alegam que essa lei somente pode se aplicada em relação
a ações que transitaram em julgado na sua vigência. Invocam julgados que acolheram suas
teses em casos semelhantes. Pedem o provimento do recurso para determinar a
complementação do ofício requisitório, observado o limite previsto na LE no 11.377/03
(fls. 1-11).
Recurso tempestivo, preparado (fl. 13) e processado sem efeito
suspensivo (fl. 15); contraminuta às fls. 19-22, pugnando pela manutenção da decisão.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação, em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada por LUIZ SERGIO DA SILVA, ADRIANA KELER BADARÓ DOS SANTOS, ANTÔNIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150112-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26505~
3
ROSA FERNANDES, APARECIDA BENEDITA DOS SANTOS, BRÁZ BARBOSA LIMA,
DARCY ALVES CARVALHO RIBEIRO, EDISON JOSÉ BOCCARDO, GILBERTO ALEXANDRE
DA SILVA, GLAUCIA DE FÁTIMA RIBEIRO, HELENITA ANTÔNIA DE OLIVEIRA, ITAMAR
FARIAS CEDRO, JORGE HENRIQUE CARVALHO, MARCIA REGINA BARBIERI,
MARGARETH DA EIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA, MEIRI MILANESE,
NEUSA DE PAULA RIBEIRO, ROSÂNGELA COSTA, ROSÂNGELA PEREIRA DE SOUZA e
SHEILA ARAUJO DE CARVALHO para condenar a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas decorrentes da inclusão do prêmio de
incentivo na base de cálculo dos quinquênios.
A ação foi julgada procedente (fls. 74-77 dos autos principais),
tendo a sentença sido reformada por esta Câmara apenas para majorar os honorários
advocatícios (fls. 127-132; 143-145 dos autos principais), vindo a transitar em julgado
(fl. 175 dos autos principais).
Anoto inicialmente que, embora não tenha sido publicado o
acórdão, foi fixada a tese, no julgamento do Tema no 792 da Repercussão Geral de que
“(l)ei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui
natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data
que a anteceda”. É a mesma orientação já adotada por esta Câmara, que se passa a explicar.
No mérito, a orientação jurisprudencial atual é no sentido de que se
aplica a lei que fixa o limite da requisição de pequeno valor vigente no momento do
trânsito em julgado do título executivo, diante do princípio de irretroatividade dos efeitos
legais. Nesse sentido, do STF:
“I - A norma que fixa o limite para a requisição de pequeno valor, nos
termos do art. 100, § 3o e § 4o, da Constituição Federal, não possui efeito
retroativo. Atinge apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado
tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência.
Precedentes”.1
No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 19.3.2015 (fl. 175 dos
autos principais), antes da entrada em vigor da LE no 17.205, em 8.11.2019. Por isso, não
se pode aplicar a limitação ao valor dos ofícios requisitórios pretendida pela agravante;
assim já decidiu esta Câmara:
1 2a Turma, AgR no RE no 629743, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 24.6.2014, DJe 29.9.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150112-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26505~
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença

Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019, visto que o título judicial
exequendo transitou em julgado anteriormente à sua vigência

Inteligência do RE 646.313/PI DECISÃO MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO”.2
Não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário
ou à Súmula Vinculante no 10 porque a aplicação da LE no 17.205/19 não foi afastada sob o
fundamento de inconstitucionalidade, mas sob o fundamento de que a lei em questão não
podia determinar o modo de cumprimento de execução de títulos executivos judiciais
formados antes de sua vigência. Também não há violação ao princípio da separação de
poderes, que deve ser analisado em conjunto com a inafastabilidade da jurisdição, de modo
a permitir a atuação do Judiciário nos casos de prática, pelos demais poderes, de atos
contrários à legislação.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento do recurso para afastar
a aplicação da LE no 17.205/19 na determinação do limite a ser observado pelas obrigações
de pequeno valor.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator
2 Agravo de Instrumento no 3000435-25.2020.8.26.0000, rel. Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA,
j. 13.3.2020, DJe 1.4.2020.